Tribunal: STF
Processo: AI 320608
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO.
DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO EM LEGISLAÇÃO
 INFRACONSTITUCIONAL.
Alegação de violação direta e frontal do art.
 5º, XXXV LIV e LV, da Constituição federal.
Necessidade de exame
prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior. Ofensa reflexa ou indireta à
Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.